Tribunal: STM
Processo: 7000938-82.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000938-82.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
AGRAVANTE: MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL
ADVOGADOS: WALMIR PEREIRA DE MEDEIROS FILHO (OAB: CE16977), CARLA
CRISTINA SALVADOR (OAB: PR90394) E ADELINO MARCON (OAB: PR8625)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
não acolheu o presente Agravo Interno interposto pela Defesa do Tenente
Coronel R/1 do Exército MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, para manter
inalterada a Decisão que, com fundamento no art. 551 do CPPM e art. 13, inciso
V, do Regimento Interno do STM, não conheceu e negou seguimento a Ação de
Revisão Criminal nº 7000858-21.2020.7.00.0000, por ser a mesma
manifestamente incabível, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença por motivo de doença em pessoa da família.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 31/03/2021 11:12:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217541068d
RELATOR:
AGRAVANTE:
AGRAVADO:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
WALMIR PEREIRA DE MEDEIROS FILHO, CARLA CRISTINA SALVADOR
E ADELINO MARCON.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA
QUE JUSTIFIQUE A INVALIDAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO OU A
DIMINUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA EM ESTRITA
OBSERVÃNCIA À LEGISLAÇÃO E DENTRO DOS LIMITES DE
DISCRICIONARIEDADE DESTE TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A fixação da pena foi fruto de judiciosa análise da conduta delitiva, no
contexto dos fatos e circunstâncias relacionados ao crime de peculato
praticado pelo Agravante, em concurso com outros Oficiais, que causou
prejuízo financeiro à União e à imagem da Força Terrestre.
2. O Agravante não apresentou qualquer prova que justifique a invalidação do
Acórdão condenatório ou a diminuição da pena privativa de liberdade que lhe
foi imposta em estrita observância à legislação e dentro dos limites da
discricionariedade conferida a este Tribunal.
3. Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento por videoconferência, sob a Presidência
do Ministro Gen Ex LUIZ CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em não acolher o
Agravo Interno interposto pela Defesa do Tenente Coronel R/1 do Exército
MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIEL, para manter inalterada a Decisão que,
com fundamento no art. 551 do CPPM e art. 13, inciso V, do Regimento Interno
do STM, não conheceu e negou seguimento a Ação de Revisão Criminal nº
7000858-21.2020.7.00.0000, por ser a mesma manifestamente incabível, nos
termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.

Brasília, 23 de março de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Tenente Coronel R/1 do Exército MARCONI
FRANCISCO GADELHA MACIEL, em face da decisão deste Ministro-Relator, datada de
04/12/2020, publicada no Dje em 08/12/2020, que negou conhecimento e seguimento à
Revisão Criminal nº 7000858-21.2020.7.00.0000, nos termos do art. 551 do CPPM e art. 13,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 31/03/2021 11:12:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217541068d
inciso V, do RISTM, por considerá-la, manifestamente, incabível (Revisão Criminal, Evento
10).

A referida Ação pretendia a invalidação do Acórdão deste Tribunal, prolatado nos autos da
Apelação nº 7000486-43.2018.7.00.000 que, em 04/02/2020, condenou o Agravante à pena
de 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, §
2º, inciso I, ambos do CPM, sem direito ao sursis, por expressa vedação legal do art. 84 do
CPM, estabelecendo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, na forma do
art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84 (Apelação, Evento 106).

O Agravante, alternativamente, pleiteava a redução da pena imposta de 5 (cinco) para 3
(três) anos de reclusão ou outra que não superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Requeria, liminarmente, a suspensão do curso processual da Representação para a
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato a que responde, em
decorrência de sua condenação, que tramita sob o nº 7000461-59.2020.7.00.0000, até que
fosse julgada a Revisão Criminal.

Em 17/12/2020, em sede de juízo de admissibilidade deste Agravo, manifestei-me pela
manutenção da Decisão agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, abrindo vista
à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do art. 123, § 1º, do RISTM (Evento, 5).

Em 21/12/2020, por parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, a
PGJM manifestou-se pelo desprovimento do presente Agravo, para manter incólume a
Decisão ora agravada (Evento, 11).

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.
Em suma, o Agravante insurge contra a decisão que não conheceu a Revisão Criminal nº
7000858-21.2020.7.00.0000, ressaltando que deveria ter sido conhecida e processada, pois
encontraria fundamento no art. 551, alínea "c", do CPPM, in verbis:
"Com a devida venia, a decisão deve ser pelo conhecimento e processamento da revisão
criminal, uma vez que ela se encontra fundamentada no artigo 551, alínea c, do Código de
Processo Penal Militar, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis utilizadas na
dosimetria da pena do Agravante constituem bis in idem da própria reprimenda criminal
mínima e, também, não houve a aplicação das atenuantes consistentes no comportamento
meritório do Agravante e na participação de menor importância, questões estas que
tratam do mérito do pedido revisional e que não foram apreciadas pelo Excelentíssimo
Senhor Ministro Relator. O pedido está fundamentado pela diminuição da pena.".

Ressalta que o enfrentamento das questões que trouxe na Revisão Criminal prescindiria da
rediscussão de matéria probatória enfrentada nos autos, argumentando que a existência do
bis in idem sustentado na Revisão Criminal consistiria no fato do crime de peculato, do art.
303, caput, do CPM já prevê uma pena mais grave do que a designada para o crime do art.
312 do CP.

Sustenta que o cargo e a função por ele exercidos não poderiam ser valorados,
negativamente, por quando da fixação da pena-base, para fins de qualificar a "intensidade

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 31/03/2021 11:12:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217541068d
do dolo ou grau de culpa", elevando-a acima do mínimo legal:

"(...) o delito de peculato previsto no Código Penal Militar já prevê uma reprimenda maior para
este tipo de agente, se comparado com o delito de peculato comum (art. 312, do CP), cuja
pena é de 2 (dois) a 12 (doze) anos. Se a pena mínima do peculato no CP é de 2 anos, no CPM
é de 3 anos. Assim, o cargo e a função exercidos pelo Agravante não podem ser novamente
valorados negativamente na pena-base sob o qualificativo "intensidade do dolo ou grau de
culpa", em face da necessidade constitucional de respeito ao princípio non bis in idem já
ínsitos da descrição linguística da norma contida no tipo penal imputado e, depois, como
largamente a doutrina tem sustentado, os conceitos de intensidade do dolo ou grau da culpa
são muito vagos e não servem para definir a culpabilidade do agente."

Da mesma forma, o bis in idem, segundo a defesa do Agravante estaria caracterizado ao
se admitir, também, a extensão do dano como circunstância judicial desfavorável, para
agravar a pena-base, tendo em vista que o Acórdão nº 2941-49/2011, prolatado pelo TCU,
teria atribuído, exclusivamente, ao "réu JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, a responsabilidade
pelo dano ao erário.".

O Agravante argumenta que mesmo se o Tribunal entendesse pela "existência das duas
"circunstâncias judiciais desfavoráveis (intensidade do dolo ou grau de culpa e valor do
dano)", não poderia a pena-base ser fixada acima de 4 (quatro) anos porque, segundo o
entendimento do STJ, cada circunstância negativa só poderia ser aumentada em no máximo
1/6 (um sexto).

Reitera que a fixação da pena imposta no Acórdão, prolatado por ocasião do julgamento da
Apelação nº 7000486-43.2018.7.00.000, extrapolou os limites legais, com base nos mesmos
argumentos aduzidos na Revisão Criminal, que neguei conhecimento pelos fundamentos
consignados na Decisão de 04/12/2020 (Revisão Criminal, Evento 10).

Apesar dos percucientes argumentos defensivos, o Agravante não traz elementos fáticos
ou jurídicos que justifiquem a alteração da pena que lhe foi imposta.

Em que pese esta Corte tenha confirmado a decisão, unânime, do Conselho Especial de
Justiça para o Exército da 12ª CJM, que condenou o Agravante como incurso no art. 303,
caput, c/c o art. 53, §2º, I, todos do CPM, sua pena foi reduzida de 6 (seis) para 5 (cinco) anos
de reclusão.

A fixação da pena foi fruto de judiciosa análise da conduta delitiva, no contexto dos fatos e
circunstâncias relacionados ao crime de peculato praticado pelo Agravante, em concurso
com outros Oficiais, que causou prejuízo financeiro à União e à imagem da Força Terrestre.

Nesse sentido, não é despiciendo reproduzir trecho do Acórdão vergastado, no qual restou
consignada a razão pela qual a pena-base não poderia, absolutamente, ser fixada no
patamar mínimo previsto para o crime do art. 303, caput, do CPM:

(...) importa destacar que não se está diante de qualquer crime de peculato, desses corriqueiros,
comumente julgados pela Justiça, mas de um delito cometido por Oficial Superior das Forças
Armadas, ou seja, de quem jamais poder-se-ia imaginar conduta tão censurável, culminado com seu
locupletamento financeiro e, causando, por outro lado, considerável prejuízo para o Erário, pelo que
a fixação da pena-base no patamar mínimo, como pretende a Defesa, não deve ser aplicado no
caso dos autos.".

O Agravante aduz que a pena do art. 303 do CPM é mais grave do que a pena do art. 312

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 31/03/2021 11:12:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217541068d
do CP, razão pela qual o cargo e a função por ele exercidos não poderiam ter sido
"novamente valorados negativamente na pena-base sob o qualificativo "intensidade do dolo
ou grau de culpa".

Tal argumentação não merece acolhimento, vez que por ocasião da primeira fase da
aplicação da pena, em estrita observância ao art. 69 do CPM, a fixação da pena-base levou
em conta a gravidade do crime militar do art. 303, caput, do CPM e não do peculato do art.
312 do CP.

É escolha do Legislador o fato de o crime de peculato do CPM prever uma pena mínima
mais gravosa do que aquela prevista no CP. Ao Juiz cabe valorar as circunstâncias judiciais
do art. 69 do CPM, dentre as quais a "intensidade do dolo ou grau de culpa" do sentenciado
em razão do crime praticado.

Ressalta-se que este Tribunal, a despeito da gravidade do crime e da reprovabilidade da
conduta do Agravante, diminuiu a pena-base fixada pelo Juízo de piso, tendo em vista que a
circunstância judicial de primariedade e de bons antecedentes não foi considerada por
ocasião do cálculo da pena, tendo sido a mesma fixada em 5 (cinco) anos de reclusão.

Entendeu o STM que a majoração da pena mínima em 2/3 (dois terços), foi excessiva,
razão pela qual, sopesando a referida circunstância judicial favorável e as 2 (duas)
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber: a intensidade do dolo ou grau de culpa e a
extensão do dano, consequência direta do crime, fixou a pena-base em 4 (quatro) anos
e 2 (dois) meses de reclusão.

É verdade que a valoração da intensidade do dolo ou grau de culpa é uma circunstância
judicial que envolve certo grau de subjetividade do magistrado, razão pela qual a decisão
deste Tribunal foi devidamente motivada, em conformidade com o art. 93, inciso IX da
Constituição da República.

No caso concreto, valorou-se as circunstâncias judiciais favorável e desfavoráveis ao
Agravante, com absoluta seriedade, estabelecendo-se a pena-base em níveis razoáveis e
proporcionais à natureza e gravidade do crime e à extensão do dano experimentado pela
União/Exército Brasileiro.

Doutra feita, por ocasião da 2ª fase de fixação da pena, considerando-se a
agravante de concurso de agentes, esta Corte de Justiça acresceu 10 (dez) meses à
pena-base , quedando a pena-provisória em 5 (cinco) anos de reclusão, in verbis:

"Na segunda fase, consoante o art. 437, alínea "b", do CPPM, fica reconhecida a circunstância
agravante do concurso de agentes, qual seja a de "promover ou organizar a cooperação no crime
ou dirigir a atividade dos demais" (art. 53, § 2º, I, do CPM). Dessa forma, deve ser agravada de 1/5
(um quinto) a 1/3 (um terço), nos termos do art. 73 do CPM. Sem outras razões para um aumento
superior ao mínimo legalmente estabelecido, o incremento a ser considerado é de 10 (dez) meses
de reclusão."

Na 3ª fase, inexistindo causas de aumento e diminuição, a pena-provisória tornou-
se definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, sem direito ao "sursis" por expressa
vedação legal do art. 84 do CPM, fixando-se o regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, "b", do CP, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984.

O Agravante não apresentou, por ocasião da interposição da Revisão Criminal, qualquer

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula
9664. Em 31/03/2021 11:12:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217541068d
prova nova que justifique a invalidação do Acórdão condenatório ou a diminuição da pena
privativa de liberdade que lhe foi imposta, em estrita observância à legislação e dentro dos
limites da discricionariedade conferida a este Tribunal.
Ante o exposto, voto pelo não acolhimento do presente Agravo Interno interposto pela
Defesa do Tenente Coronel R/1 do Exército MARCONI FRANCISCO GADELHA MACIE L,
para manter inalterada a Decisão que, com fundamento no art. 551 do CPPM e art. 13, inciso
V, do Regimento Interno do STM, não conheceu e negou seguimento a Ação de Revisão
Criminal nº 7000.858-21.2020.7.00.0000, por ser a mesma manifestamente incabível.